Tribunal: STF
Processo: HC 221972
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 768.902/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 06/08/2022, ante a suposta prática do art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem, na audiência de custódia, a pedido do Ministério Público, determinou a conversão da prisão em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes argumentam a insubsistência dos fundamentos do ato pelo qual foi imposta a custódia preventiva. Afirmam a omissão quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP. Aduzem que a liberdade provisória foi denegada com fundamentação abstrata, genérica e inidônea. Sustentam, além da pequena quantidade de droga apreendida (18,05g de cocaína), esta ter sido atribuída erroneamente ao paciente. Refutam a inovação de fundamentos pela Corte estadual em recurso exclusivo da defesa. Aludem a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: não integrante de organização criminosa, residência fixa e família estruturada. 



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo de primeiro grau, ao impor a medida, destacou a comprovação da materialidade e os indícios de autoria, considerada a gravidade concreta da conduta, pela apreensão de quantidade expressiva de droga (148 cápsulas de substância análoga a cocaína e 1 pedra bruta de crack), além de R$ 69,00 em notas diversas e moedas, bem como petrechos para fracionamento, manipulação e embalo das substâncias. Concluiu pela necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, apontando constatada reiteração delitiva e ausência de vínculo empregatício (e-doc. 4). 



    7. O Tribunal de Justiça, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva, reportando-se à decisão pela qual decretada, fez ver a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido, bem como o risco constatado de reiteração delitiva. Vejamos trecho pertinente:



    “Observa-se, data vênia, que os fatos não se deram exatamente como narrados pelos zelosos Impetrantes. 



    E a decisão impugnada (folhas 62/65) encontra-se fundamentada, ao aduzir que a segregação cautelar do paciente é necessária em razão da gravidade concreta do delito e das condições pessoais e pretéritas do agente, especialmente nos trechos a seguir: 



    MACIANO MACEDO DA SILVA e ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS, qualificados nos autos, foram presos em flagrante delito, aos 06 de agosto de 2022, sob acusação de tráfico de drogas. (...) 



    DECRETO a prisão preventiva de MACIANO MACEDO DA SILVA e ANTONIO DE OLIVEIRA SANTO, em tese, porque verifico que a apreensão da droga foi em quantidade expressiva para o consumo (148 cápsulas de substância análoga a cocaína e 1 pedra bruta de crack), além de R$ 69,00 em notas diversas e moedas, e petrechos para fracionamento, manipulação e embalo das substâncias, circunstância típica de compra e venda de drogas, ao menos em sede de cognição sumária. Dessa forma, por ora seria precipitada a liberdade provisória, em especial, pela peculiaridade dos fatos, até porque no ato do flagrante houve também apreensão em busca pessoal de invólucros com MACIANO e a grande parte dos demais entorpecentes se encontravam na mochila da qual ANTONIO tentou se livrar no momento da abordagem, além do dinheiro trocado, tal qual constatação e Auto de Apreensão. A estancar a necessidade da prisão, o fato ausência de vínculo empregatício de ambos os autuados, fato que impede a concessão da benesse da liberdade, nesta fase. (...)



     Ademais, neste contexto, por analogia:... Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido, bem como em razão de sua constatada reiteração delitiva, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2070065-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020, grifei). 



    Ante a apreensão do aparelho celular do autuado, DETERMINO a quebra de sigilo e inviolabilidade das informações e comunicações contidas e seus respectivos aplicativos. (...) 



    Ademais, esta medida é imprescindível para obtenção dos dados armazenados no aparelho, o que revelará elementos probatórios importantes e necessários para a investigação criminal, o que faço com fundamento nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.965/14. (destacamos).



    Tais circunstâncias revelam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrariam adequadas e suficientes para conter a atitude criminosa do paciente, uma vez que não impediriam a reiteração dos atos ilícitos. Mesmo porque, já foi condenado pelo crime de roubo, ostentando reincidência, em processo onde obteve progressão carcerária (autos nº 0007671-85.2014.8.26.0066), além de registrar outra condenação por crime de trânsito (autos nº 0004082-51.2015.8.26.0066) (certidão e folha de antecedentes, às folhas 36/37 e 38/43 dos autos principais), e simplesmente voltou a incorrer em empreitada criminosa, agora acusado do delito de tráfico de entorpecentes.” (e-doc. 6, p. 5-6; grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, não se afastou de tal conclusão, conforme ementa a seguir:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. Na hipótese, a apreensão de 148 eppendorfs de cocaína justifica o encarceramento cautelar do réu. 2. Agravo regimental não provido” (e-doc. 8; grifos nossos).



 



    9. Não se vislumbra constrangimento ilegal. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas, são fundamentos idôneos para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas ou quando demonstrado o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência do paciente. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 214.368-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/06/2022, p. 30/06/2022; grifos nossos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.605-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    10. Assim, em observância ao quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade na imposição da custódia.



    11. Isto posto, denego a ordem, nos termos do art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator